Tribunal: TJDFT
Processo: 0738263-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738263-88.2023.8.07.0000 DECISÃO Os agravantes foram intimados para regularizar a representação processual (id 60107400), sob pena de não conhecimento do recurso. No entanto, deixaram transcorrer in albis o prazo (ids. 60766171 e 60766317), omissão que atrai a incidência do CPC 76, §2o, I. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 05/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator